Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708254-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. 1. A teor do Enunciado de Súmula no 314 do c. STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. 2. A dinâmica processual revela que a execução fiscal de origem foi vinculada a um processo paradigma denominado de “processo pai”, por meio do qual se determinou a reunião de inúmeras execuções fiscais que haviam sido ajuizadas em desfavor do Grupo OK, entre os quais a Exceção de Pré-Executividade que ora se agrava, com fundamento no art.28, da Lei no 6.830/80, de sorte que a alegada inércia culposa da Fazenda não se faz presente diante da concentração dos atos de constrição e demais diligências na mencionada lide. 3. Ausente desídia da Fazenda Pública em impulsionar a execução e sequer suspensão do processo a teor do Enunciado no 314 do STJ, não há como o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 4. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 240, § 2o, 373, inciso I, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo executivo teria sido paralisado de 4 de setembro de 2012 a 27 de março de 2018, havendo flagrante ocorrência da prescrição intercorrente. Destaca que a parte recorrida não comprovou o parcelamento do débito fiscal nem tampouco a interrupção do curso de mencionado lapso temporal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos arts. 11, 489, e 1.022, todos do CPC de 2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, 240, § 2o, 373, inciso I, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que não se constatou a inércia da Fazenda Pública ou morosidade no impulsionamento do processo que lhe possa ser imputada, motivo pela qual a tese de ocorrência de prescrição intercorrente foi afastada (ID 36875547). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que contra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005